Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-06.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-06.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800381-06.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A, PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA - OAB PA36852-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Banco Bradesco S/A. A autora alegou a cobrança indevida de tarifas bancárias vinculadas a conta corrente supostamente isenta por ser destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade da cobrança, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. Em grau recursal, a autora reiterou a ausência de contratação dos serviços e o descumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, cinge-se em definir se houve contratação válida do pacote de tarifas bancárias vinculado à conta corrente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização contínua e prolongada do pacote de tarifas “Cesta B Expresso” por período superior a oito anos configura aceitação tácita do serviço, apta a suprir a exigência de formalização expressa da contratação.

O comportamento da autora, que usufruiu do serviço sem qualquer oposição durante anos, e apenas posteriormente impugnou a cobrança, caracteriza venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico com base no princípio da boa-fé objetiva.

A cobrança efetuada pelo banco decorre de serviço efetivamente prestado e utilizado pela autora, inexistindo ilegalidade ou abuso a justificar a devolução em dobro dos valores ou indenização por dano moral.

O ajuizamento da ação após longo período de aceitação tácita e ausência de impugnação dos débitos evidencia tentativa de enriquecimento sem causa e indica possível litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização contínua de serviço bancário tarifado por período prolongado caracteriza contratação tácita válida.

A impugnação tardia de cobrança por serviço utilizado configura comportamento contraditório e fere a boa-fé objetiva.

Não há repetição de indébito nem dano moral quando a cobrança decorre de serviço efetivamente prestado e aceito pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Resolução CMN nº 3.402/2006; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1000021-198537-90.01, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800381-06.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A, PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA - OAB PA36852-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA PEREIRA DE SOUZA,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial que o apelado exerce a cobrança da tarifa bancária relativa a uma conta corrente que é isenta de qualquer pagamento de taxas, em razão de ser destinada, exclusivamente, ao recebimento de benefício previdenciário.

Sustenta que jamais contratou os serviços bancários que ensejaram os referidos descontos, cuja prática, além de abusiva, é vedada pela Resolução CMN nº 3.402/2006 e pela Resolução BACEN nº 3.919/2010. Os valores indevidamente debitados perfazem o montante de R$ 2.294,97 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme extratos e demonstrativo anexados.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 25654767) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Em suas razões recursais (ID 25654768), sustenta o apelante, em suma, que jamais contratou pacote tarifário, de modo que os descontos foram impostos de forma unilateral, sem qualquer manifestação de vontade ou ciência da parte.

Alega que o banco recorrido não logrou comprovar a contratação do serviço, descumprindo o dever de informação previsto no CDC e contrariando jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, com a condenação do recorrido à repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e a suspensão definitiva da cobrança das tarifas mencionadas.

Contrarrazões em petição de ID 25654772, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Na exordial
, a autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária “Pacote Cesta B Expresso”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço por um longo tempo sem apresentar qualquer reclamação no tocante a cobrança dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao autor/ apelante.

Verifica-se que o autor/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de “Pacote Cesta B Expresso” e o utilizou durante vários anos, com a cobrança dos valores inerentes a ele, de maneira que a posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Tal fato foi devidamente observado pelo juízo de piso, que destacou

“o uso continuado dos serviços bancários, tais como saque com Cartão, transferências entre contas, POUP FÁCIL, saque c/c BDN, cartão de crédito e empréstimos.”

Em verdade, não é aceitável que o recorrente, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante OITO ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que o autor ajuizou a ação decorrido
oito anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Aliás, ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por oito anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
devendo ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025